Tribunal: STF
Processo: HC 64760
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA, RELATIVA A RÉU QUE
RESPONDEU EM LIBERDADE, RECONHECIDAMENTE PRIMARIO E SEM EXPRESSA
MENÇÃO QUANTO A SEUS ANTECEDENTES. APELAÇÃO INTERPOSTA NÃO
CONHECIDA, DEVIDO AO NÃO RECOLHIMENTO DO RÉU.
DEFERIMENTO, PARA QUE OUTRA SENTENÇA SEJA PROFERIDA, COM
FUNDAMENTADA DISPOSIÇÃO ACERCA DA LIBERDADE OU PRISÃO DO RÉU,
RECOLHENDO-SE, ATÉ ENTÃO, O MANDADO DE CAPTURA E FACULTANDO-SE-LHE
OPORTUNIDADE DE RECORRER.
WRIT CONCEDIDO.